Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), DANIELA SFOGGIA - CPF: 010.038.611-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

A
GRAV
ADO(S):

DANIELA SFOGGIA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DANO OU PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA DE MERAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação monitória n. 1015659-26.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor da agravante, como garantia de diversos contratos de empréstimo, inclusive de Cédula de Crédito Bancário (CCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) Verificar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto; (
ii
) Avaliar a possibilidade de constrição sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência de natureza cautelar exige a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Não se evidencia, nos autos, conjunto probatório apto a demonstrar, de forma concreta, o estado de insolvência da parte agravada ou sua efetiva intenção de
dilapidar
/ocultar seu patrimônio. A simples existência de outros processos em curso contra a agravada, inclusive em fase de execução, não é suficiente para comprovar o perigo de dano ou risco de frustração da futura execução do crédito exequendo.

5. O bem móvel objeto da lide encontra-se alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira credora, ou seja, não integra o patrimônio da parte executada, inviabilizando sua penhora.

6. Ausentes elementos concretos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prematura a concessão da medida excepcional de arresto, a qual demandaria maior dilação probatória e instauração do contraditório. Meras alegações genéricas de risco à satisfação do crédito são insuficientes para justificar a constrição cautelar do bem, na modalidade de arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese jurídica firmada: Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, não bastam alegações genéricas de risco à satisfação do crédito, sendo indispensável a comprovação concreta, por meio de elementos sólidos nos autos, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1029677-41.2024.8.11.0000, 1017399-42.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória n. 1015659-26.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor da agravante.

Consta dos autos que a
A
gravante é credora da agravada DANIELA SFOGGIA por diversos contratos de empréstimo, dentre eles a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 2019060437 e seu aditivo 2020002836, os quais são garantidos por alienação fiduciária incidente sobre um veículo automotor.

Nas razões do agravo, a instituição financeira sustenta que a agravada foi citada na ação monitória em 08/04/2024, mas já havia ingressado anteriormente, em 2023, com ação de consignação em pagamento visando obstar a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da agravante.

Argumenta que, embora a ação de consignação tenha sido julgada procedente em primeiro grau, declarando extinta a obrigação em relação ao débito das faturas remanescentes, tal decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que foi interposto recurso de apelação pela agravante, pendente de apreciação.

Nesse contexto, alega a existência de "claros indícios de fraude à execução" pela agravada, que poderia desfazer-se do bem alienado fiduciariamente antes do julgamento definitivo da causa, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar o arresto do bem móvel.

Na origem, o pedido de arresto cautelar foi indeferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o fundamento de ausência de indícios de fraude à execução, tendo a parte autora meramente aventado tal possibilidade.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos acerca do
periculum in mora
e da probabilidade do direito invocado, além de requerer o deferimento do efeito ativo recursal para antecipar a tutela recursal.

Em sede recursal,
este
Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não foram suficientes para atestar, de forma concreta, a existência de dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo.

Contrarrazões (ID. 272111365) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):
DANIELA SFOGGIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
A
gravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória n. 1015659-26.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor da agravante, argumentando inexistência de motivo que justifique a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia cinge-se em aferir se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como o conjunto probatório até então carreado aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de arresto cautelar pleiteada sobre o bem móvel alienado fiduciariamente.

De fato, embora alegue a agravante a existência de "
a nítida possibilidade de fraude
"
(ID.
270791384
– pág. 5)
pela agravada, o exame dos elementos constantes nos autos não revela prova robusta e concreta quanto à efetiva dilapidação patrimonial ou risco iminente de frustração da futura execução do crédito exequendo.

A mera existência de outros processos em curso contra a agravada, inclusive em fase de execução, não é suficiente, por si só, para comprovar seu estado de insolvência ou mesmo o propósito de se esquivar do adimplemento das obrigações assumidas perante a instituição credora.

Além disso, registra-se que a decisão proferida na ação de consignação em pagamento, embora tenha reconhecido a extinção da obrigação em relação ao débito das faturas remanescentes, ainda não transitou em julgado, pendente de apreciação do recurso de apelação interposto pela própria agravante. Dessa forma, não constitui óbice ao prosseguimento da execução do crédito exequendo pela parte credora.

Não se pode olvidar, ainda, que o bem móvel objeto da lide encontra-se alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira credora, não integrando, portanto, o patrimônio da parte executada. Logo, a penhora direta do referido bem se mostra juridicamente inviável, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL, REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de
dilapidar
/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.” (TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023). (N.U 1029677-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito. (N.U 1017399-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Dessa forma, ausentes elementos concretos e sólidos nos autos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prematura a concessão da medida excepcional de arresto, a qual demandaria maior dilação probatória e a instauração do contraditório, sob pena de ensejar indevida constrição patrimonial.

Cumpre ressaltar que meras alegações genéricas de risco à satisfação do crédito são insuficientes para justificar a constrição cautelar do bem, na modalidade de arresto, sendo indispensável a comprovação concreta, por meio de elementos sólidos nos autos, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito invocado
, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025